Tribunal: TJDFT
Processo: 0720398-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DESDE O REQUERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, na qual se examina sentença que reconhece a união estável, decreta a sua dissolução e determina a partilha igualitária de direitos possessórios sobre imóvel adquirido na constância da convivência e de veículo automotor financiado, bem como fixa custas e honorários, discutindo-se, em grau recursal, a comunicabilidade desses bens, a concessão da gratuidade de justiça e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o conjunto probatório afasta a presunção de comunicabilidade do imóvel e do veículo adquiridos onerosamente durante a união estável, em razão de alegada sub-rogação em bens particulares e aporte exclusivo de recursos por um dos conviventes, bem como se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça e para a modificação da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça, prevista nos arts. 98 e 99 do CPC e no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, é devida à parte que demonstra não possuir recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.
4. Comprovados quadro clínico de doença autoimune e outras enfermidades, com gastos correlatos e baixa movimentação financeira da ré, e ausentes elementos aptos a afastar a alegada hipossuficiência, impõe-se deferir a gratuidade de justiça desde o requerimento formulado na contestação.
5. Na união estável sem pacto escrito, aplica-se o regime da comunhão parcial, de modo que se comunicam os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, presumidos fruto do esforço comum, nos termos do art. 1.725 do CC.
6. O afastamento da presunção de esforço comum exige prova segura do fato impeditivo, consistente na sub-rogação em bens particulares ou na origem exclusiva dos recursos empregados, incumbindo a quem alega tal circunstância o ônus de demonstrá-la, à luz do art. 373, inc. II, do CPC.
7. A ausência de documentos idôneos que demonstrem, em valores, datas e formas compatíveis, a utilização do produto da venda de bens particulares na aquisição onerosa de bens durante o período de união impede o reconhecimento de sub-rogação e conduz à manutenção da partilha igualitária.
8. A procedência dos pedidos de reconhecimento e dissolução da união estável e de partilha patrimonial afasta a alegação de sucumbência recíproca e autoriza a manutenção da condenação em custas e honorários em desfavor de uma das partes, ressalvada a incidência da gratuidade de justiça.
9. O prequestionamento para fins de interposição de recursos extraordinários exige que a causa seja decidida de forma fundamentada, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos e argumentos indicados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
10.Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 373, inc. II. CC, art. 1.725. CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716490-63.2023.8.07.0007, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, p. 12.08.2025.